Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724541-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de indeferir o pedido de suspensão da Intimação Demolitória n. D 126246-OEU, decorrente de ação fiscalizatória pelo DF Legal, nos autos da ação anulatória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é permissionário de uma banca de revista localizada na Quadra 10 do Cruzeiro Velho, e que a Administração Regional respectiva aprovou o projeto de instalações necessárias para a manutenção do estabelecimento, por isso, encontra-se regular. Informa que pagou a taxa de ocupação de área pública no período de 05/2023 até 04/2024, o que comprova a conformidade com as atividades exercidas na banca de revista. Narra sobre as atividades desempenhadas, a interação com a comunidade local, e que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode suplantar as provas de que há autorização prévia para o funcionamento da permissão, a continuidade da comercialização de jornais e revistas, bem como o pagamento das taxas de ocupação. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da Intimação Demolitória n. 126246-OEU. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, nesta fase incipiente do processo, não há como desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo, uma vez que a ação fiscalizatória que culminou na autuação se refere ao descumprimento da Lei Distrital n. 324/92, art. 18, inciso IV, em relação à atividade exercida no local, que não se compatibiliza com a atividade de banca de revista originalmente autorizada pela Administração. A despeito do agravante afirmar que a atividade se mantém, a própria foto acostada aos autos de referência (ID 19785089) demonstra que se trata de bar/lanchonete/restaurante, cuja fachada em nada coincide com a atividade de banca de revista. Ainda que haja uma foto de área interna de uma possível atividade de venda de revista (ID 197850891), a foto da fachada externa mencionada não deixa dúvida quanto à discrepância. Além disso, consta dos autos uma Licença de 2014 (ID 60348956), Autorização n. 007/2017, e uma Autorização Especial de Regularização para Remarcação de Permissão de uso n. 337/2013, com prazo de vigência de 10 anos, que já expirou, portanto, não há permissão vigente. A alegação de que a Administração, em razão de pedido do permissionário de licença para obra de reforma no local, teria declarado que “obras de manutenção, NÃO SENDO IDENTIFICADA AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA”, constou do Relatório Fiscal n. Z-826230-OEU, no item “Descrição da Demanda”, foi devidamente analisado e após análise pormenorizada da demanda, inclusive com levantamento in locu, concluiu-se que “(...) Diante do todo acima exposto, entendemos que o Auto de Intimação Demolitória No D-126246-OEU, de 26/10/2021, foi devidamente e corretamente emitido para a área pública ocupada irregularmente e que deveria ser mantido”., assinado pelo Eng. Civil José Roberto Farsette, Auditor-OEU, Mat. 108.563-8, lotado na Subsecretaria de Fiscalização de Obras – SUOB – Diretoria de Fiscalização Área 1 – DIFIS 1, da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 197853846 do processo de referência). Nesse sentido, até que o processo originário avance na fase instrutória, não se verifica a probabilidade do direito a fundamentar o pleito de suspensão dos efeitos da ação fiscalizatória que constatou a alteração de atividade de comercialização de jornais e revistas para a atividade de bar/lanchonete/restaurante, o que fere e que incorreu na intimação demolitória referida. O fato de o permissionário pagar em dia a taxa de ocupação não o exime de observar os estreitos limites da atividade a ser exercida e autorizada pela Administração Pública, no caso, a Administração Regional do Cruzeiro. Não há elementos probatórios, pelo menos nesta fase incipiente do processo, que afaste a presunção de legitimidade da intimação demolitória decorrente da ação fiscalizatória em apreço. Não estão presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator